Tribunal: TJDFT
Processo: 0702150-93.2018.8.07.0006
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO. INTIMAÇÃO PARA CUMPRIMENTO VOLUNTÁRIO. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO PROVIDO.
1. Na presente hipótese não houve a regular intimação do devedor para o pagamento voluntário da obrigação na fase de cumprimento de sentença.
2. Nos termos do art. 523 do CPC, nas hipóteses de condenação em quantia certa, o cumprimento de sentença será feito a requerimento do credor.
3. A regra prevista no art. 523 do CPC dispõe que, diante do requerimento de cumprimento de sentença formulado pelo credor, o devedor deve ser intimado com o intuito de proceder ao pagamento espontâneo do valor respectivo.
4. A determinação judicial de penhora de ativos financeiros, efetuada por meio do Bacenjud, exige a prévia intimação do devedor para pagamento espontâneo do débito.
5. Recurso provido.